Tribunal: TJPA
Processo: 0804922-16.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804922-16.2021.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: CLEYTON GOMES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0804922-16.2021.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: CLEYTON GOMES DOS SANTOS

ADVOGADA: THAMIRES PRISCILA DE SENA HAICK OAB/PA 28.712

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. PRETENDIDA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DAS PROVAS. BUSCA PESSOAL SEM FUNDADA SUSPEITA.

ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da referida sentença impugnada, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0804922-16.2021.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: CLEYTON GOMES DOS SANTOS

ADVOGADA: THAMIRES PRISCILA DE SENA HAICK OAB/PA 28.712

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-
se
de Apelação Penal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que absolveu o réu
CLEYTON GOMES DOS SANTOS
da prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Consta na denúncia (ID nº 11114787 p. 1-4) que no dia 06 de abril de 2021, por volta das 21h, policiais militares realizavam policiamento ostensivo via moto patrulhamento pelo bairro do Tapanã, quando ao trafegarem pela rua Terceira, avistaram o apelado em atitude suspeita, visto que ao visualizar a guarnição tentou empreender fuga, porém foi contido.

Ao procederem a revista pessoal, encontraram nas vestes íntimas do Recorrido duas sacolas: 01 (uma) contendo 07 (sete) trouxinhas de cocaína e outra com 28 (vinte e oito) porções de pedra de óxi. E, ao fazerem uma varredura às proximidades do local em que o mesmo se encontrava, localizaram outra sacola contendo 35 (trinta e cinco) trouxinhas de cocaína.

Com isso, o Recorrente foi denunciado pelo delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, nas modalidades trazer consigo e guardar.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença que absolveu o réu da sanção do crime previsto no art. 33
da Lei nº 11.343/2006 (ID n° 11114842 p. 1-8), contra a qual o Ministério Público recorreu (ID nº 11114848 p. 1-8) com a finalidade de reforma da mesma, argumentando que nos autos existem provas suficientes de materialidade e autoria aptas a condenar CLEYTON GOMES DOS SANTOS.

Constam contrarrazões (ID nº 11114850 P. 1-5), pugnando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial (ID n° 14043458 P. 1-4), se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
provimento
.

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Insurge-se o Órgão Ministerial contra a sentença de 1º Grau que absolveu o apelado do crime previsto no art. 33
da Lei nº 11.343/2006,

pugnando pela reforma da decisão para que seja condenado nos termos da exordial acusatória, sob a alegação de que existem nos autos provas firmes e suficientes de autoria e materialidade.

Consoante se verifica da leitura da decisão impugnada, o Magistrado de Primeiro Grau absolveu o réu em virtude da ilicitude das provas produzidas, especificamente a busca pessoal feita no recorrido na ocasião do flagrante.

A convicção firmou-se com base na
narrativa das testemunhas de acusação, policiais militares, de cujo teor se extrai a indicação de que a prisão resultou de ronda de rotina, tendo a abordagem sido realizada em razão do fato de que o réu ao avistar a guarnição ter tentado se evadir.

É cediço que a busca pessoal, nos termos do art. 240, § 2º, do CPP, estará autorizada sempre que houver fundada suspeita de que o cidadão esteja carregando consigo qualquer objeto relacionado a prática de uma infração penal. Deve amparar-se, portanto, em elementos concretos, colhidos antes da intervenção, sendo vedada a valoração do resultado da revista como critério idôneo de legitimação.

Com efeito, é certo, na linha da compreensão firmada pelo Magistrado de Origem, que a medida não se contenta com critérios meramente subjetivos, inábeis a demonstrar a necessidade real de se relativizar direitos fundamentais constitucionalmente reconhecidos em prol da utilidade da persecução criminal.

Isso porque, com fulcro na balizada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
a simples desconfiança, fruto da intuição do agente policial não atende aos requisitos estabelecidos no art. 240, § 2º, e no art. 244, do CPP, para a realização de abordagem e busca pessoal
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE DADOS CONCRETOS. PARÂMETROS UNICAMENTE SUBJETIVOS. AFIRMAÇÕES GENÉRICAS. ACUSADO JÁ CONHECIDO NA GUARNIÇÃO POLICIAL. DENÚNCIAS DE USUÁRIOS NÃO OFICIALIZADAS. NOTÍCIAS DE QUE O AUTOMÓVEL ERA UTILIZADO PARA A PRÁTICA DO CRIME. VIOLAÇÃO AO ART. 240, § 2º DO CPP. OCORRÊNCIA. PROVAS ILÍCITAS. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO PROVIDO. 1. (...).

3. Nos termos do art. 240, § 2º, do CPP, para a realização de busca pessoal pela autoridade policial, é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

4. A mera indicação de que o acusado, primário e sem antecedentes, era conhecido da guarnição pela prática do crime de tráfico de drogas, tendo em vista que diversos usuários já assumiram ter comprado drogas de Lucas, fatos estes que nunca foram oficializados porque referidas pessoas têm muito medo, já que se trata de traficante supostamente faccionado, bem como de haver notícias de que referido automóvel seria utilizado para a prática do crime de tráfico de drogas, não se revela suficiente para justificar a busca pessoal.

5. Não tendo havido a indicação sobre a instauração de procedimento investigatório prévio ou de que, no momento da abordagem, havia dado concreto sobre a existência de fundada suspeita a autorizar a busca veicular, verifica-se a ocorrência de ilegalidade, estando ausente de razoabilidade considerar que, por si só, meros parâmetros subjetivos, embasados em presunções ou suposições, advindas de denúncias de usuários não oficializadas, enquadrem-se na excepcionalidade da revista pessoal.

6. Se não amparada pela legislação a revista pessoal realizada pelos agentes de segurança, vislumbra-se a ilicitude da prova, e, nos termos do art. 157 do CPP, deve ser desentranhado dos autos o termo de busca e apreensão das drogas, além dos laudos preliminares e de constatação da droga referentes à busca pessoal realizada no veículo do acusado. Consequentemente, afasta-se a prova de existência do fato, nos termos do art. 386, II, do CPP.

7. Agravo regimental provido para declarar ilegal a apreensão da droga, e, consequentemente, absolver o agravante LUCAS GARCIA, nos termos do art. 386, II, do CPP.

(STJ - AgRg no AREsp: 1689512 SC 2020/0085821-4, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2020)

Assim, não havendo investigação em curso, nem fundadas razões para a ação policial empreendida no dia 06/04/2021, admitir o contrário implicaria, data máxima vênia, na compreensão, desprovida de respaldo jurídico, de que pessoas com registro policial que se encontram em liberdade e que respondam a alguma ação penal não gozam do direito à intimidade e privacidade (art. 5º, X, da CF/1988), inerentes à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/1988) o que resvalaria, inclusive, na percepção equivocada de que se trata de eternos suspeitos, em permanente estado de flagrante delito.

Dito contexto, há de se dizer, somente se legitima se admitida a restrição de direitos e de garantias individuais, típica do estado de exceção. No entanto, nas circunstâncias do caso em deslinde, nada aponta para a existência de um cenário de anormalidade constitucional, nem de permissivos ao uso arbitrário do poder por parte dos agentes policiais responsáveis pela prisão do recorrido
CLEYTON GOMES DOS SANTOS
.

Destarte, constata-se que não havia fundada suspeita para a abordagem do Recorrido, nos termos do art. 240, § 2º, e art. 244, do CPP, segundo os vetores interpretativos erigidos pelo STJ e STF, razão pela qual o pedido formulado pelo Recorrente não comporta acolhimento, devendo ser mantida a absolvição do Apelado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 06/09/2023